Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Processo : 0700645-76.2023.8.07.0011 DESPACHO Nada a prover por este Gabinete quanto à petição da parte DIONÍSIO RODRIGUES DE SOUZA (id. 67822613), alegando a perda do objeto dos autos. Conforme anotado no despacho de id. 67696810, a “competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 60252031), inclusive nos embargos de declaração (id. 65289650)”. Dessa maneira, os autos devem ser remetidos à Presidência desta Corte, a quem compete o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Banco de Brasília (id. 65917536), por força do art. 43, inc. XI, alínea "c", do RITJDFT, e, nesse âmbito, a declaração de eventual perda superveniente do objeto. Intime-se Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador